Tribunal: TJMT
Processo: 1010487-66.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010487-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 35.794.505/0001-50 (APELADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), PAGGO ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 07.953.678/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE DA FIADORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REGULARIDADE DA PLANILHA DE DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
O recurso.
Apelação cível interposta por sociedade empresária em recuperação judicial, na condição de fiadora em contrato atípico de locação comercial, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de consórcio locador, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

2.
As razões recursais.
A apelante sustenta: (i) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que desde 2015 inexistiria qualquer relação jurídica entre as partes, em razão de distrato firmado naquele ano; (ii) a prescrição trienal da pretensão executiva, com fundamento no encerramento contratual em 2015 e no ajuizamento da execução apenas em 2024; (iii) a inexequibilidade do título, diante da ausência de termo aditivo que prorrogasse o contrato após seu termo final em 18/09/2017; e (iv) a irregularidade da planilha de débitos, por constar em nome de pessoa jurídica estranha à lide — PRIME TELECON EIRELI —, o que afastaria sua responsabilidade fidejussória.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a apelante violou o princípio da dialeticidade recursal ao reiterar as mesmas alegações dos embargos à execução sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) saber se a apelante ostenta legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, na qualidade de fiadora, diante da alegação de extinção da relação jurídica em 2015; (iii) saber se está prescrita a pretensão executiva relativa aos aluguéis e encargos cobrados, considerado o prazo trienal do art. 206, § 3º, I, do Código Civil; (iv) saber se o contrato de locação se encontrava em vigor ao tempo do ajuizamento da execução, à luz da possibilidade de prorrogação tácita prevista no art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991, e se o título executivo reúne os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (v) saber se a presença de terceiro — PRIME TELECON EIRELI — na planilha de débitos é suficiente para exonerar a fiadora de sua responsabilidade e se a planilha atende aos requisitos formais do art. 798 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4.
Da violação ao princípio da dialeticidade.
A preliminar arguida pelo apelado não merece acolhimento. O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, II e III, do CPC, exige apenas que o recorrente indique os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, o que foi devidamente atendido pela apelante ao apontar os pontos que reputa equivocados na sentença. A eventual insuficiência da fundamentação recursal constitui questão de mérito, e não de admissibilidade.

5.
Da ilegitimidade passiva.
A legitimidade passiva da apelante decorre diretamente de sua condição de fiadora expressamente prevista no contrato de locação, cuja cláusula 11.3 estabelece que a fiança é por prazo indeterminado e subsiste, independentemente de aviso ou notificação, até a entrega real e efetiva das chaves do imóvel. Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.245/1991, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado. A apelante não produziu prova idônea de distrato formal, de devolução do imóvel ou de sua regular exoneração da garantia, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
Da prescrição.
A tese prescricional parte de premissa fática equivocada. Nos termos do art. 189 do Código Civil, o prazo prescricional tem início quando a pretensão nasce, isto é, no momento do inadimplemento. Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, como aluguéis e encargos locatícios, a prescrição flui individualmente a partir do vencimento de cada parcela inadimplida. No caso, os débitos executados possuem vencimentos entre 07/01/2021 e 05/08/2021, e a execução foi ajuizada em 05/02/2024, não se verificando o transcurso do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, I, do Código Civil. A tentativa de retroagir o marco prescricional para 2015 é juridicamente irrelevante e carece de comprovação.

7.
Da inexequibilidade do título e da prorrogação tácita.
O contrato de locação comercial pode prorrogar-se automaticamente por força do art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991, quando, findo o prazo estipulado, o locatário permanece no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador. Não há nos autos qualquer prova de desocupação do imóvel após o término do prazo contratual em 18/09/2017, ao passo que a própria planilha de débitos registra cobranças relativas ao ano de 2021, evidenciando a continuidade da ocupação e, por conseguinte, a prorrogação tácita da relação locatícia. O título executivo — contrato de locação acompanhado de planilha atualizada de débitos — é formalmente válido e materialmente exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC, reunindo os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade.

8.
Da responsabilidade da fiadora e da presença de terceiro na planilha.
A cessão da locação a terceiro, sem consentimento prévio e escrito do locador, é ineficaz nos termos do art. 13 da Lei n. 8.245/1991, não produzindo efeitos liberatórios em relação à fiadora. A exoneração da fiança em contrato de locação por prazo indeterminado pressupõe notificação formal ao credor, nos termos do art. 835 do Código Civil, providência não adotada pela apelante. A circunstância de a planilha de débitos registrar o nome fantasia "OI" reforça, ao invés de infirmar, a vinculação da apelante à relação locatícia. A simples menção à PRIME TELECON EIRELI como razão social, sem prova de cessão formal com anuência do locador, é insuficiente para romper o vínculo obrigacional estabelecido pela cláusula 11.3 do contrato.

9.
Da regularidade da planilha de débitos.
O exequente cumpriu integralmente os requisitos do art. 798 do CPC ao apresentar o contrato de locação como título executivo e a planilha de débitos como demonstrativo atualizado, discriminando com precisão datas de vencimento, verbas devidas, valores principais, juros, multa e atualização monetária, em conformidade com as cláusulas contratuais pertinentes. A planilha goza de presunção de veracidade, cabendo ao devedor impugná-la de forma específica, com indicação precisa dos erros apontados. A apelante limitou-se a alegações genéricas, insuficientes para desconstituir a liquidez do título, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

10.
Da recuperação judicial.
A suspensão da execução decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial, com fundamento no art. 6º da Lei n. 11.101/2005, constitui óbice temporário ao prosseguimento dos atos executivos, não implicando extinção do processo nem afastando a legitimidade passiva da executada ou a exequibilidade do título, preservando-se o crédito para eventual habilitação nos autos da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A fiança em contrato de locação comercial, quando prevista cláusula de vigência até a entrega das chaves, subsiste mesmo após a prorrogação tácita por prazo indeterminado, independentemente de anuência do fiador, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.245/1991. 2. Em obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional trienal relativo a aluguéis de prédios urbanos flui individualmente a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, e não da data de eventual extinção do contrato. 3. A cessão informal da locação a terceiro, sem consentimento prévio e escrito do locador, é ineficaz para exonerar o fiador de sua responsabilidade fidejussória, sendo indispensável, para tanto, a notificação formal prevista no art. 835 do Código Civil. 4. A impugnação genérica da planilha de débitos, sem indicação de erro aritmético específico ou de verba cobrada sem respaldo contratual, é insuficiente para desconstituir a liquidez do título executivo extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189, 206, § 3º, I, 818 e 835; CPC, arts. 373, II, 784, III, 798, 917, § 3º, e 1.010, II e III; Lei n. 8.245/1991, arts. 13, 39, 40 e 56, parágrafo único; Lei n. 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.893.749/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021; TJ-MT, Apelação Cível n. 10059278420248110040, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJ-MT, Apelação Cível n. 10008536020228110059, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 10340326020258110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 10006565320258110010, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor do
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante defende sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, sustentando que o apelado afirma a existência de contrato de locação referente à Loja de Uso Comercial (LUC) n. 250/251 celebrado com a PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA. e com a OI S.A., e que, desde 2015, inexistiria qualquer relação jurídica direta entre as partes, razão pela qual a sua permanência no polo passivo da demanda não se justificaria.

No mérito, sustenta a inexequibilidade do título executivo e a inexistência de relação jurídica entre as partes, argumentando que o apelado deixou de averiguar questões atinentes ao próprio contrato anteriormente firmado. Nesse sentido, aponta que o instrumento de locação apresentado (id. 140513224) estipulou prazo de 60 (sessenta) meses, contados do recebimento das chaves em 18/09/2012 (id. 140513226), de modo que o contrato teria se encerrado em 18/09/2017, ou seja, ao menos 7 (sete) anos antes do ajuizamento da demanda executiva. Aduz que o apelado se baseia em obrigação finalizada há, pelo menos, 7 (sete) anos, sem apresentar qualquer termo aditivo ao contrato original, o que evidenciaria a inexequibilidade do título, na medida em que o contrato sequer se encontraria em vigor.

Acrescenta que, desde 2015, inexiste qualquer relação jurídica entre as partes, afirmando que a aproximadamente 9 (nove) anos as partes não possuem qualquer relação jurídica direta, razão pela qual não seria crível a alegação de existência de débitos abarcando os anos de 2020 e 2021. Informa que, naquele ano, as partes teriam finalizado sua relação jurídica, tendo a apelante arcado com todos os custos para a rescisão do negócio, incluindo a multa por quebra de contrato e os emolumentos a ele referentes. Pontua, ainda, que a planilha de débitos colacionada pelo próprio apelado é referente à PRIME TELECON EIRELI, parte flagrantemente estranha à lide em questão, o que reforçaria a tese de que a execução não poderia ser direcionada à OI S.A.

Conclui, ao final, que o CONSÓRCIO ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada, ao menos, em título inexequível, sendo imperativa a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam julgados totalmente procedentes.

Em contrarrazões (id. 361096437), o CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER, suscitou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo que a apelação não atende ao requisito essencial de impugnação específica dos fundamentos da sentença, porquanto a recorrente se limita a reiterar as mesmas alegações expendidas nos embargos à execução, sem estabelecer qualquer correlação analítica com os fundamentos adotados pelo juízo de origem, especialmente no que se refere à ausência de prova do alegado distrato, à cláusula contratual de responsabilidade até a entrega das chaves, à inexistência de prova de cessão válida do contrato e à correta fixação do termo inicial da prescrição, pugnando, por isso, pelo não conhecimento do recurso.

Defende o acerto da sentença quanto à legitimidade passiva da OI S.A., argumentando que a alegação de ilegitimidade não encontra amparo no conjunto normativo aplicável. Invoca o art. 818 do Código Civil, segundo o qual a fiança constitui obrigação acessória que somente se extingue nas hipóteses legalmente previstas, não podendo ser afastada por mera alegação unilateral, e o art. 39 da Lei n. 8.245/91, que estende a garantia locatícia até a efetiva devolução do imóvel. Aponta que o art. 40 da mesma lei exige notificação formal para a exoneração do fiador, providência não adotada no caso concreto.

Sustenta, ainda, que, por força do art. 373, II, do CPC, ao alegar distrato e quitação integral das obrigações, a apelante atraiu para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, conforme reconhecido na sentença. Nesse contexto, transcreve a cláusula 11.3 do contrato de locação, que prevê ser a fiança prestada pela OI S.A. por prazo indeterminado, subsistindo independentemente de aviso ou notificação, até a entrega real e efetiva das chaves do imóvel completamente desocupado e em perfeitas condições de conservação, concluindo que a discussão deve ser travada no campo probatório, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

No que concerne à prescrição, o apelado sustenta que a tese da apelante parte de premissa fática equivocada e juridicamente irrelevante, porquanto o termo inicial da prescrição se dá a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, e não do pretenso encerramento contratual em 2015, nos termos dos arts. 189 e 206, § 3º, I, do Código Civil. Afirma que a sentença observou corretamente tal diretriz ao reconhecer que os débitos possuem vencimentos entre 07/01/2021 e 05/08/2021, tendo a execução sido proposta em 05/02/2024, dentro do prazo prescricional trienal, concluindo que a tentativa da apelante de retroagir o marco prescricional para 2015, sem comprovação da extinção contratual, configura evidente distorção da realidade fática.

Quanto à exequibilidade do título, argumenta que a apelante ignora o regime jurídico da locação, notadamente o disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91, que prevê a prorrogação automática da locação por prazo indeterminado quando o locatário permanece no imóvel após o término do contrato sem oposição do locador. Ressalta que o título executivo, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, é formalmente válido e materialmente exigível, e que, sem prova da entrega das chaves, não há falar em extinção da obrigação nem da garantia fidejussória.

Relativamente à suposta participação de terceiro — PRIME TELECON EIRELI —, rechaça o argumento, asseverando que a eventual presença de terceiro na planilha não implica exoneração da fiadora sem prova de cessão formal e anuência do locador, sendo que a apelante não apresentou qualquer documento que comprove cessão válida do contrato, anuência expressa do locador ou substituição da garantia, destacando, ademais, que a referida planilha registra expressamente o nome fantasia "OI", o que reforça a vinculação da executada à relação locatícia.

Sobre a regularidade da planilha de débitos, o apelado sustenta que a alegação de nulidade carece de respaldo técnico, uma vez que a planilha apresentada atende plenamente aos requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC, sendo apta a demonstrar o
quantum debeatur
, e que a apelante não apontou qualquer erro específico ou inconsistência concreta, restringindo-se a alegações genéricas, insuficientes para desconstituir a liquidez do título. Por fim, quanto à recuperação judicial, sustenta que o art. 6º da Lei n. 11.101/2005 prevê a suspensão das execuções, e não sua extinção, preservando-se o crédito para futura habilitação, inexistindo comprovação de novação da dívida nos termos do plano de recuperação, sendo incabível a pretensão de extinção automática da obrigação.

Requer, ao final, o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu não provimento, com a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, postulando, ainda, a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Aa Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público capaz de ensejar sua manifestação (Id. 362421395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A controvérsia tem origem na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004118-56.2024.8.11.0041, ajuizada pelo CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER em face de PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA., na qualidade de locatária, e de OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na qualidade de fiadora, objetivando a cobrança de débito no valor de R$ 18.965,88 (dezoito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), representado pelo Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação da Loja de Uso Comercial (LUC) n. 250/251 – 2º Pavimento do Goiabeiras Shopping Center – Expansão, celebrado em 21 de setembro de 2012. Em face dessa execução, a ora apelante OI S/A – Em Recuperação Judicial -, opôs embargos à execução, os quais, após regular processamento, foram julgados improcedentes pela sentença ora recorrida, ensejando o presente recurso.

·

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado sustenta em suas contrarrazões que a apelante se limitou a reiterar as mesmas alegações expendidas nos embargos à execução, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente indique os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma ou anulação da decisão recorrida. No caso em exame, a apelante indica os pontos que reputa equivocados na sentença — a saber, a inexequibilidade do título, a inexistência de relação jurídica com o apelado desde 2015 e a ilegitimidade passiva —, circunstância que, a despeito da qualidade da argumentação, não compromete a admissibilidade formal do recurso.

A insuficiência da fundamentação recursal é matéria que se confunde com o próprio mérito do apelo, e não com seu juízo de admissibilidade. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059278420248110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2026)

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Afastada. Cartão De Crédito Consignado. Impugnação De Assinatura. Documentação Idônea E Depósito Em Conta Da Autora. Ônus Da Prova Cumprido. Manutenção Da Decisão Monocrática. Recurso Desprovido. I. caso em exame 1. Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais . II. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: i) o agravo interno deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; ii) a decisão monocrática reformou corretamente a sentença de procedência com base em documentos unilaterais; iii) a ausência de perícia grafotécnica impede o reconhecimento da contratação; e iv) o banco se desincumbiu do ônus da prova nos termos do Tema 1.061 do STJ . III. razões de decidir 3. O recurso preenche os requisitos legais e atende ao princípio da dialeticidade. 4 . A decisão agravada observou o Tema 1.061 do STJ, reconhecendo que o banco apresentou termo de adesão, autorização de desconto e comprovantes de crédito em conta bancária da autora, evidenciando a regularidade da contratação. 5. Não é obrigatória a perícia grafotécnica quando os documentos constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do juízo ( CPC, art. 370). 6. A autora não apresentou qualquer elemento concreto que indique a ocorrência de fraude ou vício de consentimento. 7. O prolongado silêncio da autora diante dos descontos ocorridos desde 2018 enfraquece a alegação de inexistência de vínculo contratual. IV. dispositivo e tese 8. Preliminar afastada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade quando impugna, ainda que de forma reiterativa, os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento da validade do contrato bancário quando os documentos apresentados evidenciam a contratação e a disponibilização do crédito. 3. A impugnação genérica da assinatura não prevalece sobre conjunto probatório convergente, pelo que desnecessária a perícia se os elementos dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, inc. XXXII; CPC, arts. 370, 373, 489, 1.010, incs . II e III; CC, art. 406, § 1º; CDC, arts. 6º, inc. VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j . 14.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.120 .272/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10 .10.2022, DJe 18.10.2022; TJMT, Apelação 1004921-94 .2022.8.11.0013, Rel . Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12 .2024, DJE 09.12.2024; TJMT, Apelação 1014105-87.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, DJE 10 .11.2024; TJMT, Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, DJE 18 .03.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008536020228110059, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

Afasta-se, pois, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, que comporta análise das seguintes questões: (i) ilegitimidade passiva da apelante; (ii) prescrição da pretensão executiva; (iii) inexequibilidade do título; (iv) responsabilidade da fiadora diante da prorrogação tácita do contrato e da presença de terceiro na planilha de débitos; e (v) regularidade da planilha de débitos apresentada pelo exequente.

Da ilegitimidade passiva

A apelante insiste na tese de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, ao argumento de que desde 2015 inexistiria qualquer relação jurídica entre as partes, tendo finalizado todos os pagamentos decorrentes do distrato firmado naquele ano.

A tese não resiste ao mais singelo cotejo com os elementos probatórios carreados aos autos.

Com efeito, a legitimidade passiva da apelante decorre diretamente de sua condição de fiadora no contrato de locação firmado entre o CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER e PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA
., como bem se verifica do Id 140513224 dos autos da Ação de Execução N. 1004118-56.2024.8.11.0041, que tramita na origem, senão vejamos:

O contrato é inequívoco ao identificar a OI S.A. como fiadora. Além disso, a cláusula 11.3 do instrumento é absolutamente expressa ao estabelecer que a fiança prestada pelo fiador é por prazo indeterminado e subsistirá, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, até a entrega real e efetiva das chaves do imóvel completamente desocupado e em perfeitas condições de conservação.

Com efeito,

Ora, a fiança é instituto de direito civil que, nos termos do art. 818 do Código Civil que dispõe que
“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.”
, constitui obrigação acessória pela qual o fiador garante o cumprimento da obrigação principal, vinculando-se perante o credor de forma solidária ou subsidiária conforme a avença. Sua extinção pressupõe o implemento de condição resolutiva prevista no contrato ou o implemento das hipóteses legalmente estabelecidas — dentre as quais, precisamente, a devolução do imóvel, a exoneração formal nos termos do art. 835 do Código Civil, ou a extinção da obrigação principal.

No âmbito específico das locações urbanas, o art. 39 da Lei n. 8.245/91 é categórico ao dispor que, salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, confira:

Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.

No caso dos autos, a apelante não produziu qualquer prova idônea capaz de demonstrar que o imóvel foi efetivamente devolvido ao locador, que houve distrato formal entre as partes ou que ocorreu a sua regular exoneração da garantia.

Nesse contexto, é de rigor a aplicação da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, segundo a qual incumbe ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.
Ao alegar a extinção de sua responsabilidade como fiadora, a apelante atraiu para si o ônus de demonstrá-la de forma robusta e inequívoca — ônus do qual manifestamente não se desincumbiu
. A ausência de prova não pode ser convertida, por artifício argumentativo, em argumento jurídico autônomo capaz de afastar a legitimidade passiva regularmente constituída pelo título executivo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA INFORMAL DAS CHAVES. ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA PENAL DE 10%. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, declarando rescindido contrato de locação comercial e condenando a locatária ao pagamento de aluguéis vencidos até a efetiva entrega das chaves, multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato e honorários advocatícios. A apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral, afirma ter desocupado o imóvel mediante entrega informal das chaves e pleiteia a redução ou afastamento da cláusula penal. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova oral caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) saber se a alegada desocupação fática do imóvel extingue a obrigação de pagar aluguéis e se a cláusula penal de 10% sobre o valor total do contrato é abusiva. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias, nos termos do art . 370 do CPC. A ausência de justificativa específica quanto à pertinência da prova oral impede o reconhecimento de nulidade, sobretudo à míngua de demonstração de prejuízo. 4. A desocupação fática do imóvel não extingue, por si só, a obrigação locatícia.
A cessação do dever de pagar aluguéis depende da entrega formal das chaves ou da imissão do locador na posse. Incumbe à locatária comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausente prova inequívoca da devolução das chaves, subsiste a obrigação até a retomada judicial do bem.
5. A cláusula penal estipulada em 10% sobre o valor total do contrato, pactuada entre partes empresárias em locação comercial, não revela desproporção manifesta. A autonomia privada, especialmente em relações paritárias, impõe respeito às cláusulas livremente avençadas, admitindo-se intervenção judicial apenas diante de abusividade evidente, o que não se verifica. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC . Tese de julgamento: “1. A obrigação de pagar aluguéis somente cessa com a entrega formal das chaves ou com a imissão do locador na posse do imóvel, incumbindo ao locatário comprovar o fato extintivo. 2. É válida a cláusula penal de 10% pactuada em contrato de locação comercial entre partes empresárias, ausente demonstração de manifesta abusividade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006565320258110010, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2026)

Assim, mantém-se a legitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da execução.

Da prescrição

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva, com fundamento no art. 206, § 3º, I, do Código Civil, ao argumento de que a relação jurídica entre as partes teria se encerrado em 2015 e a execução somente foi ajuizada em 2024, perfazendo-se o interregno prescricional.

A tese, contudo, parte de premissa fática equivocada e juridicamente insustentável.

Com efeito, o art. 206, § 3º, I, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de três anos para a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3
o
Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

Ocorre que o termo inicial do prazo prescricional, à luz do art. 189 do mesmo diploma, é o momento em que a pretensão nasce — isto é, quando o direito é violado pelo inadimplemento da obrigação. Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, como é o caso dos aluguéis e encargos locatícios, a prescrição flui individualmente a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, e não da data de eventual extinção do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial. A parte agravante alegou nulidade da execução por ausência de título executivo válido, além de prescrição da pretensão executória. Sustentou que os boletos bancários anexados não constituiriam título hábil, por estarem desacompanhados de documentos que comprovem a origem da dívida ou o aceite da obrigação . Requereu a suspensão da execução. O recurso foi conhecido e teve seus efeitos suspensivos deferidos liminarmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há título executivo extrajudicial válido a embasar a execução proposta; (ii) estabelecer se está prescrita a pretensão executória em relação aos aluguéis cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de coisa julgada e preclusão, apontadas pela parte agravada, não impedem o exame do mérito recursal, pois a decisão recorrida enfrentou novamente as matérias suscitadas, inclusive quanto à validade do título e à ocorrência da prescrição.

O contrato de locação comercial firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, por ostentar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme interpretação pacífica da jurisprudência.

A execução não se fundamenta exclusivamente nos boletos bancários, mas no contrato de locação prorrogado tacitamente, conforme reconhecido pela própria agravante, que permaneceu no imóvel até 2004, prorrogando a avença nas condições anteriormente ajustadas, conforme art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91.

A alegação de prescrição não se sustenta, pois, tratando-se de obrigação líquida e de trato sucessivo, o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil se conta da data de vencimento de cada parcela. Como a primeira parcela vencida foi em abril de 2003, e a execução foi ajuizada em janeiro de 2008, não se operou a prescrição.
O precedente citado pela agravante (Apelação nº 0000876-68.2008 .8.11.0041) não afasta a validade do título executivo ora analisado, por se referir a débitos acessórios e ainda estar pendente de trânsito em julgado, não havendo coisa julgada material que vincule o presente feito.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:
O contrato de locação comercial constitui título executivo extrajudicial apto à execução de aluguéis, ainda que prorrogado tacitamente por permanência no imóvel.

A prescrição da pretensão executiva relativa a aluguéis se conta individualmente a partir do vencimento de cada prestação inadimplida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil .

A existência de processo paralelo que discute débitos acessórios não impede, por si só, a execução de aluguéis, dada a autonomia das obrigações.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 784, VIII; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 8 .245/91, art. 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000220803647001, Rel. Des . Mônica Libânio, j. 08.06.2022, 11ª Câmara Cível. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10340326020258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

No caso concreto, a planilha de débitos juntada aos autos da execução (id. 140513227 de origem
) demonstra com clareza que os valores executados possuem vencimento em 07/01/2021, 15/01/2021, 05/02/2021, 10/06/2021 e 05/08/2021. A ação de execução foi ajuizada em 05/02/2024. Entre o vencimento da parcela mais antiga (07/01/2021) e o ajuizamento da demanda (05/02/2024) não transcorreu o prazo trienal
, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

A tentativa da apelante de retroagir o marco prescricional para o ano de 2015 — data em que alega ter-se encerrado a relação jurídica entre as partes — além de não ter sido comprovada nos autos, é juridicamente irrelevante para o cálculo da prescrição, uma vez que o dies a quo não é o término do contrato, mas o vencimento de cada parcela inadimplida.

Por essa razão, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Da inexequibilidade do título e da prorrogação tácita do contrato

O núcleo central da insurgência recursal reside na alegação de inexequibilidade do título executivo, fundada no argumento de que o contrato de locação teria vigorado pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com término em 18/09/2017, inexistindo prova de termo aditivo que tivesse prorrogado a avença, de modo que, ao tempo do ajuizamento da execução, o contrato estaria encerrado há mais de sete anos.

O argumento não prospera.

O contrato de locação, por sua natureza, pode se prorrogar automaticamente por força de disposição legal expressa, independentemente de qualquer aditivo formal. É exatamente o que prevê o art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91, ao estabelecer que, findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. A propósito:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir
-
se
-
á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Trata-se, portanto, de presunção legal que opera de pleno direito, pela simples inércia das partes após o término do prazo contratual, dispensando qualquer formalidade.

No caso dos autos, não há nos autos qualquer prova de que a locatária PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA. — ou a empresa PRIME TELECON EIRELI, que aparentemente passou a ocupar o espaço — tenha desocupado o imóvel após o término do prazo contratual em 18/09/2017, tampouco de que o locador tenha manifestado oposição à permanência no imóvel. Pelo contrário, a própria planilha de débitos apresentada pelo exequente (id. 140513227) indica a existência de cobranças referentes ao ano de 2021, fato que evidencia

a continuidade da ocupação do imóvel e, por conseguinte, a prorrogação tácita da relação locatícia, nos exatos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei do Inquilinato.

Nesse contexto, o título executivo — representado pelo contrato de locação firmado entre as partes, acompanhado da planilha de débitos — é formalmente válido e materialmente exigível, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, que elenca como título executivo extrajudicial o crédito decorrente de aluguel de imóvel, quando acompanhado de demonstrativo atualizado do débito. O contrato de locação escrito, assinado pelo locatário, pelo fiador e pelo locador, reúne os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade indispensáveis à propositura da execução, não havendo qualquer vício formal ou substancial que comprometa sua eficácia executiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – CONTRATO DE LOCAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –PRELIMINAR REJEITADA – INADIMPLEMENTO DO IPTU – ÔNUS DO LOCATÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é exigida a assinatura de duas testemunhas no Contrato de Locação para que constitua título executivo extrajudicial (art. 784, III, do Código de Processo Civil). Compete ao locatário o pagamento do IPTU se assumiu essa obrigação contratualmente .

(TJ-MT - AC: 10075944420208110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Da responsabilidade da fiadora e da presença de terceiro na planilha

Questão de especial relevo diz respeito ao fato de que a planilha de débitos apresentada pelo exequente (id. 140513227) está em nome de "PRIME TELECON EIRELI", pessoa jurídica diversa da locatária original PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA. A apelante sustenta que tal circunstância demonstraria a inexistência de relação jurídica com o apelado e afastaria sua responsabilidade como fiadora.

O argumento, contudo, não tem o condão de exonerar a apelante de sua responsabilidade fidejussória.

A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem, nos termos do art. 13 da Lei n. 8.245/91, do consentimento prévio e escrito do locador. A lei é categórica ao estabelecer que não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. Inexistindo, portanto, prova nos autos de que houve consentimento prévio e escrito do locador para a eventual cessão da locação a terceiro, tampouco de que a apelante foi formalmente exonerada de sua condição de fiadora em virtude dessa suposta cessão, não há como reconhecer a extinção da garantia fidejussória.

Com efeito, a exoneração da fiança, em contratos de locação prorrogados por prazo indeterminado, reclama providência formal por parte do fiador, consistente na notificação prevista no art. 835 do Código Civil, que lhe faculta exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, mediante notificação ao credor, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante sessenta dias após a notificação. No caso dos autos, não há qualquer registro de que a apelante tenha adotado essa providência.

Acresce-se, ainda, que a planilha de débitos, não obstante faça referência à PRIME TELECON EIRELI como razão social, registra expressamente o nome fantasia "OI" — circunstância que reforça, e não infirma, a vinculação da apelante à relação locatícia subjacente à execução. A mera alteração da razão social ou a cessão informal da locação a terceiro, sem anuência escrita do locador e sem a exoneração formal da fiadora, é juridicamente ineficaz para romper o vínculo obrigacional constituído pela cláusula 11.3 do contrato de locação, que prevê a subsistência da fiança até a entrega real e efetiva das chaves do imóvel.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara e dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a fiança em contratos de locação comercial, quando prevista cláusula de vigência até a entrega das chaves, subsiste mesmo após a prorrogação por prazo indeterminado, sendo dispensada a anuência do fiador para tanto. O fiador que assume a garantia nessas condições vincula-se até o efetivo implemento da condição resolutiva contratualmente estabelecida, não lhe sendo dado esquivar-se da obrigação com base em fatos não demonstrados nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, "prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8 .245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002. Incidência da Súmula 83 do STJ" ( AgInt no REsp 1.703 .400/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 28/08/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1893749 PR 2020/0226857-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Da regularidade da planilha de débitos

A apelante sustenta, ainda, a nulidade da execução por se fundar em planilhas unilaterais imprestáveis, que não demonstrariam de forma clara os valores cobrados.

A alegação também não merece acolhimento.

O art. 798 do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial e com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. No caso em exame, o exequente cumpriu integralmente esse requisito, apresentando o contrato de locação como título executivo e a planilha de débitos (id. 140513227) como demonstrativo atualizado, a qual discrimina com precisão as datas de vencimento, as verbas devidas — aluguel mínimo, encargo comum e fundo de promoção —, os valores principais, os juros, a multa e a atualização monetária, em conformidade com as cláusulas 3, 4, 5 e 9.2 do contrato de locação.

A planilha de cálculo apresentada pelo credor goza de presunção de veracidade, cabendo ao devedor impugná-la de forma específica, com a indicação precisa dos erros que entende existir e a apresentação de memória de cálculo alternativa. No caso dos autos, a apelante limitou-se a alegações genéricas de imprestabilidade, sem apontar qualquer erro aritmético, índice de correção indevido ou verba cobrada sem respaldo contratual, conduta que, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, é insuficiente para desconstituir a liquidez do título executivo e obstar o prosseguimento da execução. A impugnação genérica não tem o condão de elidir a cobrança devidamente lastreada em título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

Da recuperação judicial

Por fim, embora a apelante não tenha renovado expressamente, nas razões recursais, o pedido de extinção da execução em razão da recuperação judicial, convém registrar, à guisa de completude, que a suspensão da execução em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Oi — efetivada por decisão de id. 201619268, com base no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 — não implica, em nenhuma hipótese, a extinção do processo executivo, tampouco afasta a legitimidade passiva da executada ou a exequibilidade do título. A suspensão constitui, na exata dicção legal, óbice temporário ao prosseguimento dos atos executivos, preservando-se o crédito para eventual habilitação nos autos da recuperação judicial, nos termos do plano de soerguimento aprovado pelos credores e homologado pelo juízo competente.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença e, via de consequencia, majora-se os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026